Tribunal: TJES
Processo: 5000223-25.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-25.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMARIO RAMOS FRANCISCO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROMARIO RAMOS FRANCISCO
em face da sentença (id. 3539881) que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, sem custas processuais e honorários advocatícios por força da gratuidade da justiça deferida.

Em seu recurso de apelação (id. 3539883), o recorrente pleiteia que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão da responsabilidade objetiva da Administração Pública, que, ao quedar inerte na concessão do tratamento da visão do paciente, gerou complicações e agravamentos que inviabilizaram o tratamento por meio de lentes rígidas gás permeável anteriormente recomendado, levando à necessidade de transplante de córnea.

Em sede de contrarrazões (id. 3539887),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer o não provimento da pretensão recursal, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Consta dos autos que o recorrente, ainda menor de idade, foi diagnosticado como portador de uma doença nos olhos, e após tentar o tratamento cirúrgico denominado
crosslink
, indicado pelo médico credenciado ao SUS, não conseguiu a atenção do Estado requerido.

Com isso, ingressou com a ação de nº
0003218-43.2014.8.08.0003 para conseguir a realização da cirurgia necessária e evitar agravamento de seu problema de saúde, tendo conseguido determinação judicial, em antecipação de tutela, para que o Estado procedesse com o procedimento do
crosslink
.

Com a inércia estatal, o requerente buscou nova consulta médica no Instituto de Olhos do Espírito Santo, no qual foi informado que seu diagnóstico teria sido alterado no sentido de que a utilização de lentes rígidas gás permeável seria a medida mais eficaz à recuperação de sua visão. A partir daí houve ajuizamento de nova ação, de nº 0000164-98.2016.8.08.0003, requerendo a disponibilização de tais lentes ao Estado, que mais uma vez quedou inerte, inércia essa que levou a complicações que inviabilizaram o tratamento requerido e geraram a necessidade de transplante de córnea.

A sentença apelada entendeu que não foi juntado aos autos nenhum documento médico afirmando que as complicações que o requerente teve foram por motivos de inércia do Estado, não logrando êxito o autor na produção de seu conteúdo probatório.

Pois bem. De início, compulsando os autos é possível verificar que de fato foi constatado em laudo médico (id. 3539854) que em relação ao problema ocular do recorrente (doença “ceratocone”) a utilização de lentes rígidas gás permeável seria medida eficaz, tornando-se a cirurgia
crosslink
, bem como o transplante de córnea, medidas a serem utilizadas somente em último caso.

Além disso, também observo que no primeiro processo ajuizado anteriormente, de nº
0003218-43.2014.8.08.0003
(id. 3539856),
realmente
foi deferido o pedido de antecipação de tutela, reconhecendo-se a gravidade do caso e determinando-se ao Estado que viabilizasse os tratamentos médicos ao requerente, fixando-lhe multa diária em caso de descumprimento diante da urgência que o caso requeria.

Já à época, restou claro
em laudo
médico que a problemática que acometia o apelante estava em fase de evolução, agravando-se naturalmente com o decorrer do tempo.

Também se vê que o Estado se posicionou contrário ao pedido de aditamento realizado pelo paciente para disponibilização das lentes necessárias no lugar da realização da cirurgia
crosslink
, obrigando o apelante a se utilizar de novo ajuizamento processual de nº
0000164-98.2016.8.08.0003, no qual também se deferiu o pleito de tutela antecipada para determinar que o Estado viabilizasse o tratamento requerido, providenciando-se as lentes rígidas gás permeável (id. 3539858). Inegável, pois, o transcurso de tempo desnecessário com a negativa de aditamento à exordial por parte do ente público, tendo forçado o recorrente a se utilizar de outro meio judicial para obtenção de êxito.

Noto ainda que o requerente, passados mais de cinquenta dias desde a ciência
pela Administração Pública
do deferimento da medida liminar, como bem colocado pela defensoria pública do Estado, chegou a realmente ajuizar a execução provisória da decisão na tentativa de conseguir efetivar a tutela concedida, confirmando mais uma vez a inércia estatal.

E conforme receituário médico posterior ao ajuizamento da ação (id. 3539861), vê-se que o laudo oftalmológico do recorrente constatou
que o
“
paciente com diagnóstico de ceratocone avançado em ambos os olhos encontra-se em pré operatório de transplante de córnea em ambos os olhos
”.

Ou seja, infere-se que algo que antes não se via por necessário, uma vez que o uso das lentes pleiteadas seria suficiente para o adequado tratamento, tornou-se a
urgente
medida necessária em vista do decorrer do tempo que levou ao agravamento do quadro óptico do apelante.

Ressalto aqui, inclusive, que o
Parquet
requereu remessa de cópia integral do processo, antes da decretação da perda do objeto pela desnecessidade das lentes ante a ocorrência do transplante, para instauração de procedimentos no âmbito da Promotoria de Justiça, considerando “
possíveis responsabilidades do gestor pelo descumprimento da medida liminar
” (id. 3539861).

E além de tais constatações, relembro que, como é cediço, a responsabilidade civil da Administração Pública por
conduta omissiva específica é objetiva
, restando essa caracterizada no pressuposto de que o Estado estava obrigado a impedir possível resultado danoso.

Sobre isso, vê-se:

(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência
–
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
–
surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.)
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO RECORRENTE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo
. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e do artigo 43, do Código Civil. 2. Existe discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de ato omissivo dos agentes estatais. A esse respeito,
para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva discute-se qual o tipo da omissão investigada, se específica ou genérica, sendo objetiva apenas no primeiro caso
. 3.
No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Município em dispensar o devido cuidado à genitora do recorrente, bem como encaminhá-la para tratamento da sua saúde em unidade especializada, fatos estes ocorridos dentro de unidade de saúde pública, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade , surge para o ofendido o direito de ser indenizado.
4. O Juízo a quo atribuiu ao recorrente o ônus probatório, em decisão não confrontada por recurso, e, concluída a instrução, as provas orais produzidas na instrução, aliadas ao acervo documental colacionado aos autos demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a genitora do recorrente nas inúmeras vezes em que esta esteve na unidade de saúde buscando atendimento. 5. Presunção de que os exames e medicações realizados na paciente foram os corretos, pois não se detém conhecimento técnico sobre o assunto e o autor, a quem cabia o ônus probatório, não fez prova científica de que outros deveriam ser os exames e medicações dispensadas à sua genitora. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190004297, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Dessa forma, diante do comportamento inferior ao padrão exigível apresentado pelo Estado recorrido no presente caso, resta claro o defeito na prestação do serviço, bem como os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam a
conduta omissiva
, o
dano
e o
nexo causal
, consubstanciados no fato de que não fosse referida negligência estatal
o recorrente não precisaria ter se submetido ao transplante de córnea
, independente da demonstração de culpabilidade.

Em conclusão, perante o exposto, em dissonância ao entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, tenho que a documentação constante dos presentes autos se mostra robusta o bastante para a concessão da indenização por danos morais pleiteada pelo recorrente, a qual arbitro em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante esse que se mostra compensação suficiente e também evita o enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, imperioso registrar que mesmo o dano de cunho moral deve ser indenizado acrescido de juros de mora desde o evento danoso.

A Súmula nº 54 do STJ é clara ao estabelecer que, em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais por responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento causador do dano.

Para corroborar:

[...]2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual
(Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual". (AgInt no REsp 1373984/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a responsabilidade civil do demandado (Estado do Espírito Santo) e condená-lo ao
pagamento de indenização por danos morais em 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir de seu arbitramento pelo IPCA-e, e com juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), qual seja a data da ciência inequívoca do ente estatal acerca da decisão liminar que determinou o tratamento por meio das lentes rígidas gás permeável (01/06/2016).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉRCIA DO ESTADO NA CONCESSÃO DO TRATAMENTO DA VISÃO DO PACIENTE, QUE SOFREU AGRAVAMENTO E NECESSITOU DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA – OMISSÃO ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

1.
Vê-se que o Estado se posicionou contrário ao pedido de aditamento realizado pelo paciente para disponibilização das lentes necessárias no lugar da realização da cirurgia
crosslink
, obrigando o apelante a se utilizar de novo ajuizamento processual. Inegável, pois, o transcurso de tempo desnecessário com a negativa de aditamento à exordial por parte do ente público, tendo forçado o recorrente a se utilizar de outro meio judicial para obtenção de êxito.

2. E conforme receituário médico posterior ao ajuizamento da ação, vê-se que o laudo oftalmológico do recorrente constatou
que o
“
paciente com diagnóstico de ceratocone avançado em ambos os olhos encontra-se em pré operatório de transplante de córnea em ambos os olhos
”.

3. Infere-se que algo que antes não se via por necessário, uma vez que o uso das lentes pleiteadas seria suficiente para o adequado tratamento, tornou-se a
urgente
medida necessária em vista do decorrer do tempo que levou ao agravamento do quadro óptico do apelante.

4. Como é cediço, a responsabilidade civil da Administração Pública por
conduta omissiva específica é objetiva
, restando essa caracterizada no pressuposto de que o Estado estava obrigado a impedir possível resultado danoso.

5. A Súmula nº 54 do STJ é clara ao estabelecer que, em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais por responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento causador do dano.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.